Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-72.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007467-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA MUNIZ SILVA - CPF: 747.438.309-82 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
- VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
DECLARAR a inexistência do débito referente à cobrança do seguro Bradesco Vida e Previdência, no valor de R$ 88,85 (oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), e CONDENAR o requerido a restituir à autora os valores correspondentes ao débito do prêmio em sua conta bancária, com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do STJ. Considerando-se que a parte autora sucumbiu minimamente em seu pedido, CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.”

A apelante defende que a restituição dos valores cobrados seja feita em dobro, pois a má-fé da apelada configura-se na ausência de contrato regularmente firmado.

Aduz ter direito à indenização por danos morais, pois o constrangimento ultrapassou o limite da normalidade e alterou o seu estado psíquico.

Ao final pede a majoração dos honorários fixados na primeira instância, pois fixados em valor ínfimo.

Contrarrazões no ID nº. 144129217.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos morais e materiais, na qual alegou que a apelada estaria promovendo descontos mensais de R$ 6,40 na sua conta bancária, o que deu-se por 15 meses, totalizando R$ 88,85.

Afirma que não celebrou nenhum contrato de seguro e portanto as cobranças são indevidas.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a restituição dos valores na forma simples.

O autor aduz que faz jus aos danos morais e repetição em dobro.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os eximem da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente, no caso, a capacidade das requeridas de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora aleguem que agiram em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que comprove que o seguro foi solicitado pela parte autora, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtualmente, os apelantes tinham como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Assim, como bem assinalado na sentença, o apelado não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da consumidora (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, não comprovada a legalidade da contratação, os descontos indevidos na conta-corrente da apelante configuram lesão suficiente a amparar a reparação por danos morais, ante o seu caráter pegadógico e reparador.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Ante a má-fé do réu em não comprovar suas alegações, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(N.U 1000258-10.2019.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

E ainda:

AP 1000831-86.2018.8.11.0044;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001065-68.2018.8.11.0044;

AP 1001067-38.2018.8.11.0044;

AP 1001062-16.2018.8.11.0044;

AP 1001059-61.2018.8.11.0044;

AP 1000789-37.2018.8.11.0044;

AP 1001302-41.2018.8.11.0021;

AP 1000247-88.2018.8.11.0021;

AP 1000106-69.2018.8.11.0021;

AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Quanto Aos honorários, o artigo 85, §8º, do CPC, determina que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

Nesta demanda a sua fixação em R$ 500,00 está aquém do razoável para remunerar de forma adequada o advogado pelo trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

Assim, o quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, impõe-se a majoração para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

No que tange aos honorários recursais, não se aplica nesta lide, em razão do resultado deste julgamento.

Confira-se o entendimento do STJ:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”(STJ AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725 – DF).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, bem como à restituição em dobro da quantia descontada e para majorar os honorários advocatícios ao advogado da apelante para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022